Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ACESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o Juízo da 5a Vara de Família de Brasília e o Juízo da Juízo da 3a Vara de Família de Brasília
2. A pretensão exposta na ação de regulamentação de visitas à interditada não tem caráter de acessoriedade em relação à ação de interdição. Como a Procuradoria de Justiça bem destacou: “A acessoriedade é caracterizada como notório vínculo de dependência com a ação principal, ou seja, faz-se necessário que o pedido da demanda secundária integre ou vise assegurar o pedido da ação principal, de modo que seja recomendada a apreciação pelo mesmo juízo, em resguardo ao interesse público e à segurança jurídica”. E as ações envolvidas no presente conflito não guardam relação de dependência, tendo em vista que seus fundamentos são distintos, sobretudo porque o processo de interdição já transitou em julgado.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara de Família de Brasília).